Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc. Após a lavratura do v. acórdão constante de ID 26419554, sobreveio o protocolo da petição de ID 25024569, pela qual o novo causídico constituído pelo acusado, Dr. Jurandir Soares de Carvalho Júnior, OAB/DF 17.573, requer a juntada da procuração de ID 25678231, bem como a publicação do referido e v. acórdão em seu nome. Em seguida, por meio da certidão de ID 26582688, o ilustre Diretor de Secretaria Substituto da egrégia 1a Turma Criminal, Dr. Tarcio Pires Maximo, atestou que “o acórdão foi encaminhado para a Defensoria Pública do Distrito Federal mediante o sistema, estando pendente de ciência desta”. Sendo assim, constata-se que, até o presente momento, não houve registro da ciência do v. acórdão em questão por parte da d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que até então exercia a defesa técnica do acusado. Consequentemente, ainda não se sucedeu a deflagração de prazo para a interposição de eventuais recursos defensivos. Por isso, não diviso impedimentos ao deferimento do pleito de que o v. acórdão de ID 26419554 seja publicado em nome do novo causídico constituído pelo acusado. Em face do exposto, determino à laboriosa Secretaria que proceda ao cadastramento nestes autos do Dr. Jurandir Soares de Carvalho Júnior, OAB/DF 17.573, e DEFIRO o requerimento de publicação do v. acórdão de ID 26419554 em nome do nobre advogado constituído. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator